Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-93.2020.8.11.0022
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIVALDO NUNES CORDEIRO - CPF: 805.272.809-68 (RECORRENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000617-93.2020.8.11.0022 - PJE

Data do Julgamento:

21/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Recorrido(s):

SIVALDO NUNES CORDEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO. QUEDA EM BUEIRO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTOS ANEXADOS QUE SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR OS LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido SIVALDO NUNES CORDEIRO postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo, supostamente causada por queda em bueiro na via pública.

2
. O Recorrido logrou êxito em comprovar que o veículo caiu no bueiro que estava sem a grade de proteção e supostamente tenha causado danos no veículo da parte Recorrida.

3.
Ocorre que o Recorrido não logrou êxito em comprovar as extensões dos danos no veículo, tampouco, o tempo em que o veículo permaneceu em oficina para conserto e os ganhos diários a comprovar o pretendido lucro cessantes.

4.
No caso, a parte Recorrida sustenta que o veículo ficou em conserto pelo prazo de 15 (quinze) dias, contudo, não há qualquer elemento probatório nesse sentido, bem como o orçamento apresentado foi emitido com mais de 01 (um) ano da data em que o acidente teria ocorrido, o que leva a concluir pela improcedência dos pedidos.

5.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos e dependem de prova inequívoca de sua ocorrência e, os elementos probatórios não produzidos não são suficientes a comprovar a ocorrência dos lucros cessantes.

6.
Dessa feita, não havendo comprovação dos lucros cessantes, a improcedência do pedido é medida impositiva.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido SIVALDO NUNES CORDEIRO postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo, supostamente causada por queda em bueiro na via pública.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em lucros cessantes no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

O Recorrente MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.

O Recorrido regularmente intimada apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação a mérito do Recurso, entendo que a sentença de origem comporta reforma.

O Recorrido logrou êxito em comprovar que o veículo caiu no bueiro que estava sem a grade de proteção e supostamente tenha causado danos no veículo da parte Recorrida.

Ocorre que o Recorrido não logrou êxito em comprovar as extensões dos danos no veículo, tampouco, o tempo em que o veículo permaneceu em oficina para conserto e os ganhos diários a comprovar o pretendido lucro cessantes.

No caso, a parte Recorrida sustenta que o veículo ficou em conserto pelo prazo de 15 (quinze) dias, contudo, não há qualquer elemento probatório nesse sentido, bem como o orçamento apresentado foi emitido com mais de 01 (um) ano da data em que o acidente teria ocorrido, o que leva a concluir pela improcedência dos pedidos.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos e dependem de prova inequívoca de sua ocorrência e, os elementos probatórios não produzidos não são suficientes a comprovar a ocorrência dos lucros cessantes.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Tribunal já se posicionou:

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – DEMORA DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, os Apelantes não comprovaram que, efetivamente, deixaram de lucrar em virtude do atraso no complemento da indenização securitária, ou seja, de que não puderam dar continuidade na prestação de serviço de Buffet em razão do atraso no recebimento dos R$ 18.190,85 (dezoito mil, cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos), pago em 30/05/2016.

2 - Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Verbete n.º 83 da Súmula do STJ.

3 - Na espécie, não há o mínimo de provas de que a imagem dos Apelantes foi manchada ou o âmago ofendido em razão do descumprimento contratual, consistente na demora do pagamento da indenização contratada.

(N.U 0010424-76.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Dessa feita, não havendo comprovação dos lucros cessantes, a improcedência do pedido é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022